Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever de reparação assenta-se na responsabilidade civil subjetiva, como preceituam os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo automotores particulares.
2. No caso, a prova coligida demonstrou que a colisão ocorreu por culpa da requerida, que realizou manobra para cruzar as faixas de rolamento sem a devida cautela e sem se atentar para a preferência do suplicante que seguia no sentido oposto da via, conforme preceituam os artigos, 28 e 34, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Comprovado o dano material, deve ser mantido valor de indenização fixado em sentença e condizente com os gastos efetivamente suportados pelos autores com o reparo do automóvel.
4. O dano moral é aquele que malfere os atributos da personalidade, compreendendo a vida, saúde, honra, nome e imagem. E pode decorrer sofrimento físico ou psicológico causado pelo ato ilícito. Com mais razão, sua repercussão no direito civil, porque irrefutável a existência do ato ilícito e sua repercussão na incolumidade física da vítima.
5. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.